Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730540-25.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE, ARJ - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME, AURENICE OLIVEIRA CAMARA BRANDAO, JOSE RICARDO OLIVEIRA CAMARA BRANDAO, RUBENS AUGUSTO FRANCO BRANDAO APELADO: JOSE RICARDO OLIVEIRA CAMARA BRANDAO, AURENICE OLIVEIRA CAMARA BRANDAO, RUBENS AUGUSTO FRANCO BRANDAO, ARJ - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME, VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se JOSÉ RICARDO OLIVEIRA CÂMARA BRANDÃO, AURENICE OLIVEIRA CÂMARA BRANDÃO, RUBENS AUGUSTO FRANCO BRANDÃO e ARJ - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME para que se pronunciem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 16622184, apresentadas por VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE. Brasília, 10 de agosto de 2020 14:59:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator